Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-56.2018.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO CONSTITUTIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFIRMAÇÃO SOB O PRISMA DE QUE INEXISTE INTERESSE DE AGIR NA DECLARAÇÃO ALMEJADA PORQUANTO NÃO CONSTITUIRIA ELEMENTO HÁBIL A GARANTIR À AUTORA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INOCORRÊNCIA. INTERSEÇÃO JURISDICIONAL. INTERVENÇÃO. NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRETENSÃO. INTERESSE DE AGIR PATENTE. TEORIA ECLÉTICA DA AÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO. INDEPENDÊNCIA FACE AO DIREITO MATERIAL. PROVIMENTO EXTINTIVO. CASSAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que o direito subjetivo público de ação não se amálgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.
2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, emergindo dessa regulação que, afigurando-se a ação formulada adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ser realizada sob o prisma do direito material, ou seja, mediante provimento que resolve o mérito na dimensão substancial do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).
3. O interesse de agir, enquanto condição da ação deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, não à extinção do processo sem resolução do mérito, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo.
4. A ação volvida exclusivamente ao reconhecimento e dissolução de união estável ostenta natureza declaratória, sobejando que, ante a inexistência de pedido volvido ao alcance de seus consectários legais, que deteriam natureza condenatória ou constitutiva, não emerge carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto objetivada a mera declaração da relação havida com os contornos próprios do instituto, precipuamente quando indicado que a sentença, acaso favorável, servirá como elemento para postulação de benefício previdenciário por parte da autora.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.